Tribunal: STF
Processo: RHC 231285
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Vejam-se trechos da decisão recorrida:



    “Para maior compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, da mesma forma, é uníssona no sentido de que o ‘trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas’ (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019). 



    No caso dos autos, não há falar em inépcia da denúncia que particularizou a conduta do paciente que teria, em tese, praticado ‘oneração patrimonial, consistentes na celebração de Instrumentos Particulares de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bem imóvel do falido Banco BVA, bem como Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia incidentes sobre imóveis do falido Banco BVA (...) com o fim de favorecer os credores do Banco BVA supracitados, titulares de Cédulas de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliárias (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), em especial frente a ausência de justificação para a concessão das aludidas garantias aos credores, membros de uma mesma família’ (fl. 40), permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que ‘A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório’ (RHC n. 99.014/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/3/2019). (eDOC 68)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    ‘Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.’ (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido’.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral’. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sem que a acusação tenha a oportunidade de apresentar as provas de materialidade e autoria, se houver.



    Da leitura da denúncia, não vislumbro a sua apontada inépcia, tampouco a atipicidade da conduta, tal como assevera o recorrente. (eDOC 6)



    A acusatória preenche os requisitos legais e as teses defensivas aqui ventiladas devem ser apreciadas no curso da instrução.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso”. (eDOC 106)



    Opostos embargos de declaração (eDOC 110), estes foram rejeitados (eDOC 112).



    No presente agravo regimental (eDOC 116), Cleber da Silva Faria alega que foi denunciado como incurso no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 172 da Lei 11.101/2005 (favorecimento ao credor falimentar).



    Afirma que a conduta descrita na peça acusatória quanto ao favorecimento de credores é atípica, na medida em que não se amolda ao tipo do art. 172 da Lei de Falências, haja vista que esse delito somente poderá ser praticado “(i) pelo administrador da sociedade, tratando-se de crime próprio, (ii) antes ou depois da sentença que decretar a falência e (iii) deve favorecer um credor em prejuízo dos demais” (p. 4).



    O agravante ressalta que nenhum desses elementos do tipo foram preenchidos, pois “é particular e assim não poderia ser denunciado por crime voltado a penalizar aqueles que detém a administração do Banco e intentam beneficiar determinados credores em detrimento de outros” (p. 4).



    Destaca que “somente seria possível o oferecimento de denúncia em face do Agravante por ser ‘beneficiário’ da suposta fraude, estando enquadrado no parágrafo único do art. 172 da Lei 11.101/05, porém o Agravante foi denunciado apenas pelo caput” (p. 4).



    Aduz, nessa linha, que eventual penalização pelo parágrafo único do art. 172 da Lei de Falências também só seria possível caso a denúncia descrevesse o conluio do agravante “com o responsável pela administração da sociedade, o que não ocorreu” (p. 4-5).



    Argui que “se o delito em questão somente se perfaz mediante ação dolosa, não havendo pois que se cogitar sua prática mediante ato imprudente, negligente ou imperito (culpa), há que se concluir que a descrição do elemento volitivo pela exordial era indispensável” (p. 5).



    Argumenta que os “denunciados praticaram, em 05.09.2012, atos de oneração patrimonial, consistentes na celebração de instrumentos particulares de constituição de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel do falido Banco BVA, bem como instrumentos particulares de cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia incidentes sobre imóveis do falido Banco BVA, às vésperas da decretação da intervenção, ocorrida em 22.10.2012” (p. 6).



    Sustenta a ausência de violação ao art. 172 da Lei de Falências, pois os contratos foram firmados fora do lapso temporal previsto no caput do dispositivo, qual seja, antes ou depois da sentença de falência. Logo, defende que “considerando que a sentença de falência foi decretada em 12.09.2014 e a denúncia do Parquet fixou a data de 05.09.2012 com o momento em que houve o suposto ato fraudulento de disposição patrimonial, resta incontroverso que o ato se deu mais de 2 (dois) antes da sentença de falência” (p. 7).



    Entende, assim, que o agravante não pode ser denunciado pelo caput do art. 172 da Lei de Falências, o qual somente pode ter como sujeito ativo o falido ou o devedor. Afirma que “não pode a denúncia simplesmente dizer que o Agravante e seus irmãos foram os beneficiários das aludidas garantias, sem tecer qualquer comentário acerca das circunstâncias pelas quais eles teriam aderido a uma suposta prática criminosa praticada pelos efetivos administradores do banco” (p. 7).



    O agravante explica que ele e seus irmãos não tiveram qualquer benefício com o contrato, mas sim enorme prejuízo, pois investiram mais de 400 milhões de reais no Banco BVA, dos quais 250 milhões de reais foram investidos em Letras Financeiras Subordinadas, cujo pagamento ocorre “depois de todos os outros credores, incluindo os quirografários e apenas antes dos acionistas” (p. 8).



    Destaca, ainda, que, como reconhecido na denúncia, a alienação fiduciária dos imóveis dados em garantia não foi registrada em cartório, não gerando qualquer prejuízo ou risco para os demais credores.



    Busca, ao final, o provimento do recurso para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise das razões do agravo regimental, entendo que é o caso de reconsideração da decisão agravada.



    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face do agravante e de outros corréus pela suposta prática dos crimes de favorecimento de credores (art. 172 da Lei 11.101/2005) e organização criminosa (art. 2º, caput, c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/2013) (eDOC 8).



    O TJ/SP trancou a ação penal no que se refere ao crime de organização criminosa por ausência de justa causa, remanescendo a denúncia quanto ao crime de favorecimento de credores. Veja-se a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS Crime Falimentar e Organização Criminosa (artigo 172, da Lei nº 11.101/2005, na forma do artigo 69 do CP, por nove vezes e artigo 2º, caput, c.c. artigo 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/13). Crime Falimentar. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova das materialidades e indícios das autorias. Ausência de justa causa. Inexistência de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta. Verificada justa causa para ação penal. Constrangimento ilegal não configurado. Organização Criminosa. Trancamento da Ação Penal. Atos em tese praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/13. Princípio da Anterioridade Lei Penal. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Ordem parcialmente concedida”. (eDOC 11, p. 2)



    Quanto à imputação pelo caput do art. 172 da Lei 11.101/2005, consta da denúncia o seguinte contexto fático:



    “CLÉBER DA SILVA PEREIRA 



    Consta dos inclusos documentos que os denunciados BENEDITO IVO LODO FILHO e JOSÉ ANTÔNIO LA TERZA FERRAUOLO, diretores do Banco BVA, e CLÉBER DA SILVA PEREIRA, credor do Banco BVA, firmaram Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bem imóvel do falido Banco BVA (vide fls. 142/146), consistente em imóvel registrado sob a matrícula nº 13.732, do CRI da Comarca de São Roque (SP), bem como firmaram Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia incidente sobre o mesmo imóvel supracitado (vide fls. 147/149), negócios jurídicos estes datados de 05 de setembro de 2012, tudo às vésperas da decretação da intervenção, verificada em 22 de outubro de 2012, sendo que, quanto à temporalidade dos aludidos instrumentos, apenas consta anotação da extração de cópia autenticada do documento, em 25 de junho de 2013, no 1º Tabelião de Notas e Protestos de Itu (SP), fato jurídico este ocorrido após a decretação da intervenção, pelo BACEN, junto ao Banco BVA, em consequente violação ao disposto no artigo 36 da lei nº 6.024/1974, tudo com o fim de favorecer o credor do Banco BVA supracitado, titular de Cédulas de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de Crédito Imobiliárias (LCIs), em especial frente à ausência de justificação para a concessão das aludidas garantias ao credor. 



    Aludido imóvel foi avaliado nos próprios instrumentos negociais em R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais).



    Acrescente-se, ainda, que a contratação operou-se na data informada (05 de setembro de 2012), ou imediatamente antes do decreto de intervenção, de forma a evidenciar o favorecimento indevido do codenunciado credor da massa falida, por meio da outorga de garantias sem qualquer lastro ou fundamento, bem como resta demonstrada a fraude, frente ao negócio jurídico gratuito entabulado sem qualquer justificativa entre às partes, às vésperas do decreto da intervenção, tudo com o mesmo ‘modus operandi’ em relação aos credores pertencentes ao Grupo CAOA (celebração de instrumentos de outorga de garantia e cessão de direitos, com posterior registro), que, conjuntamente com o Grupo Faria, eram os maiores credores da instituição financeira falida, tudo com o claro objetivo de fraudar e prejudicar os credores da instituição financeira, em benefício de grupos restritos de credores. 



    Assim é que, com a outorga de garantias e privilégios a título gratuito, o prejuízo decorrente da fraude é certo, independentemente do registro da garantia ou transferência da propriedade, tendo em vista a formação de uma relação jurídica negocial com a falida, passível, inclusive, de cumprimento voluntário ou dotado de exigibilidade judicial, frente à obrigatoriedade dos contratos, com potencial reflexo da inclusão do credor no quadro geral”. (eDOC 8, p. 6-7)



    O Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo recebeu a denúncia ao fundamento de que foram “Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia e seu respectivo aditamento” (eDOC 9).



    Pois bem. Sobre a matéria, dispõe o art. 172 da Lei de Falências que incorre no delito de favorecimento de credores a conduta do agente que



    “Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais: 



    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”



    O favorecimento de credores na seara falimentar é crime próprio, cujo sujeito ativo é o devedor. Trata-se de conduta criminosa atribuída ao devedor falimentar que, ciente de sua insolvência, promove a disposição ou oneração de seu patrimônio com o escopo de favorecer determinado credor em detrimento dos demais. (Leis penais especiais comentadas. Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fábio M. De Almeira Delmanto. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 857). O tipo penal busca, sobretudo, proteger o princípio da paridade entre os credores, considerado um dos fundamentos do processo de falência e recuperação judicial.



    No entanto, no caso concreto ora em análise, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do caput do art. 172 da Lei de Falências, a despeito de ser credor do Banco BVA. Verifica-se, portanto, a atecnia do Parquet ao denunciar o paciente como incurso no crime de favorecimento de credores, quando este não é o devedor na relação jurídica falimentar. 



    Da mesma forma, inviável a imputação ao paciente do delito previsto no parágrafo único do art. 172 da Lei de Falências, o qual dispõe que “Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo”.



    Consta dos autos que a alienação fiduciária em garantia e a cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia firmadas entre o agravante e o Banco BVA, incidentes sobre o mesmo imóvel, foram celebradas em 5 de setembro de 2012, antes, portanto, da intervenção realizada pelo BACEN em 22 de outubro de 2012.



    Quanto à validade do contrato celebrado entre o agravante e o banco devedor, o art. 23 da Lei 9.514/1997 dispõe que o registro no Cartório de Registro de Imóveis é condição necessária à constituição da propriedade fiduciária do imóvel: 



    Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.



    Todavia, consta na denúncia que “o prejuízo decorrente da fraude é certo, independentemente do registro da garantia ou transferência da propriedade, tendo em vista a formação de uma relação jurídica negocial com a falida”. (eDOC 8, p. 7)



    Dessa forma, o próprio Parquet informa que os instrumentos particulares de contrato firmados entre o agravante e o Banco BVA não foram registrados em cartório, de modo que não houve a plena constituição da propriedade fiduciária. 



    Por outro lado, ainda que se entenda pela validade do negócio jurídico, não houve qualquer demonstração na denúncia acerca da vontade livre e consciente das partes de firmarem acordo com a finalidade de beneficiar o réu e prejudicar outros credores do banco.



    Também não há qualquer narrativa ou comprovação de que as partes envolvidas tinham prévio conhecimento de que o Banco Central, após quase dois meses da celebração do negócio jurídico, decretaria a intervenção no Banco BVA. 



    Assim, o Ministério Público não narrou na denúncia qualquer conduta que levasse a crer que o negócio jurídico celebrado entre as partes decorreu de artifício para beneficiar o réu, em prejuízo dos demais credores, no âmbito dos processos de intervenção e falência que viriam a ser decretados.



    Acresça-se que a mera extração de cópia autenticada do instrumento particular firmado entre as partes não configura o crime de favorecimento de credores.



    Assim, não havendo justa causa para o oferecimento da denúncia, reconsidero a decisão agravada para dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal quanto ao crime do art. 172 da Lei 11.101/2005.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente